Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO CPP, ART. 226. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS ORAIS E IMAGENS. FRAUDE. NECESSIDADE DE ENGANOSO ARDIL OU ARTIFÍCIO. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Impossível analisar a alegação de inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal previstas no CPP, art. 226, quando o procedimento não foi realizado no inquérito.
2. A autoria e a materialidade do furto podem ser demonstradas por depoimentos coerentes, elementos produzidos em Juízo e registros audiovisuais, sendo prescindível a apreensão da coisa subtraída para a consumação, bastando a retirada do bem da esfera de vigilância.
3. A qualificadora da fraude exige o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio idôneo a induzir a vítima em erro ou a reduzir deliberadamente a vigilância. A mera adoção de conduta neutra ou o aproveitamento de brecha física não caracterizam fraude penalmente relevante.
4. Ausente elemento de engodo, simulação ou manobra comunicativa voltada à distração de quem exercia vigilância, não se configura a qualificadora prevista no CP, art. 155, § 4o, II, devendo o fato ser enquadrado como furto simples.
5. A pena-base pode ser fixada a partir de critérios como fração de 1/8 do intervalo abstrato ou 1/6 da pena mínima, inexistindo direito subjetivo à aplicação da fórmula mais benéfica, desde que haja fundamentação concreta e proporcional.
6. A agravante da multirreincidência justifica a elevação da pena intermediária em fração superior ao mínimo legal, sendo legítima a adoção de percentual mais gravoso quando o histórico criminal demonstra múltiplas condenações anteriores.
7. No concurso formal próprio, o aumento deve observar critério matemático proporcional ao número de crimes, em conformidade com orientação consolidada dos tribunais superiores.
8. O regime semiaberto se mostra adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.